Tribunal: TJSP
Processo: 0008242-17.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008242-17.2020.8.26.0496 VOTO N° 24.207 - AP
Registro: 2021.0000029513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008242-17.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
REGIS SOARES REZENDE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008242-17.2020.8.26.0496 VOTO N° 24.207 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0008242-17.2020.8.26.0496
Agravante: REGIS SOARES REZENDE
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : HÉLIO BENEDINI RAVAGNANI
Origem: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ COMARCA DE RIBEIRÃO
PRETO
Voto no 24.207
Agravo em execução. Livramento condicional. Ausência de
mérito. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado
e que
cumpre pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias
de reclusão - contra a decisão de fls.52/55 que,
ao mesmo tempo em que deferiu a progressão ao
regime
semiaberto,
indeferiu
o
pedido
de
concessão do livramento condicional porque não
preenchido o requisito subjetivo, pretendendo a
concessão
da
benesse
(fls.01/07).
Vieram
documentos.
Recebido o recurso (fls.60), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008242-17.2020.8.26.0496 VOTO N° 24.207 - AP
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento, com prequestionamento
da matéria (fls.63/79).
Mantida a decisão (fls.80), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.94/101).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Além
do
requisito
objetivo
(lapso temporal), deve o condenado preencher
também o requisito subjetivo, qual seja, ter
mérito - tomada a palavra em seu sentido
etimológico,
significando,
portanto,
“merecimento” - para a obtenção do benefício.
A análise desse “merecimento”
deve ser feita de forma ampla e global e não por
meio de uma mera declaração de funcionário
administrativo,
restrita,
aliás,
que
é
à
expressão “bom comportamento”.
Vale aqui transcrever a precisa
lição de Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti,
Ricardo Antunes Andreucci e Sérgio Marcos de
Moraes Pitombo (“Penas e Medidas de Segurança no
Novo Código”, Ed. RT, 2a Ed., 1987, p.233):
“São muito diversas as situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008242-17.2020.8.26.0496 VOTO N° 24.207 - AP
relativas ao bom comportamento durante a vida
carcerária e o comportamento satisfatório durante
a execução da pena. Com efeito, o condenado
poderá ter sofrido sanção disciplinar ao longo do
cumprimento da pena, sem que tal fato demonstre
sua hostilidade ao Direito ou às normas de
convivência social. São muito complexos os
fatores
criminógenos
do
encarceramento
e
geralmente não debitáveis à conduta individual.
Faltas disciplinares de escassa gravidade que
podem manchar o prontuário do condenado,
impedindo a atestação do “bom comportamento”,
não podem ser tidas como obstáculo para a
liberação antecipada.
Por outro lado, não se poderá
avaliar
o
procedimento
durante
a
“vida
carcerária”, mas sim na amplitude da execução,
posto que a pena privativa de liberdade é
cumprida
também
durante
o
tempo
das
autorizações de saída (permissões de saída e
saídas temporárias), que a Lei de Execução Penal
(arts. 120 e s.) instituiu como mecanismos para
tornar descontínua a execução da pena de prisão
sem o caráter de segregação, que constitui o
núcleo da chamada vida carcerária.
O “comportamento satisfatório”, portanto, deve ser aferido em relação ao
procedimento executório lato sensu, dentro e fora
do estabelecimento penal, frente à possibilidade
de o condenado cumprir uma parcela da pena em
meio livre, como ocorre durante a freqüência a
cursos e a participação em atividades externas
que concorram para restaurar o pleno convívio
social”.
Assim também já decidiu esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
7014451-
95.2015.8.26.0482, Rel. Des. Machado de Andrade,
j. em 17.03.2016):
“Assim sendo, insta consignar que,
bom comportamento carcerário não se confunde com
aptidão ou adaptação do condenado e muito menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008242-17.2020.8.26.0496 VOTO N° 24.207 - AP
serve como fator indicativo de sua readaptação social.
Portanto, o deferimento de sua pretensão, nesse
momento, é bastante prematura e tal atitude se
revelaria temerária, uma vez que representa sério
risco à sociedade.
(...)
Como é cediço, para se obter o
benefício do livramento condicional, é necessário que
o reeducando dê seguras mostras - no curso da
execução - de se achar capacitado para o reingresso à
vida
em
comum,
sem
riscos
ponderáveis
de
periculosidade. E pelo que noticiam os autos, existe
esse periculum libertatis ”.
Assim, os elementos informativos
do requisito de ordem subjetiva
ainda que o
Atestado
da
Secretaria
da
Administração
Penitenciária (fls.43) tenha certificado o bom
comportamento carcerário do Agravante - não
recomendam por ora o benefício, considerando-se
que: 1. trata-se de agente reincidente em crimes
dolosos e que cumpre uma pena de 08 (oito) anos
e 07 (sete) dias de reclusão, referente ao crime
de roubo majorado (artigo 157, § 2o, incisos I e
II,
do
Código
Penal);
2.
o término de cumprimento da pena está previsto para
25.01.2024; 3. o Agravante foi recentemente
progredido ao regime semiaberto (em 20.10.2020,
aliás, a mesma decisão que indeferiu o benefício
aqui pleiteado
fls.52/55), não havendo tempo
hábil para aferição de sua adaptação ao regime
menos severo; 4. o Paciente registra em seu
prontuário carcerário a prática de 05 (cinco)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008242-17.2020.8.26.0496 VOTO N° 24.207 - AP
faltas disciplinares, sendo quatro de natureza
grave: a. desrespeito e incitação à subversão à
ordem e disciplina; b. desrespeito; c. desobediência; d. posse de celulares e
entorpecentes; e. posse de anotações impróprias
com visitante (falta disciplinar de natureza
média), recém reabilitada em 26.09.2020; 5.
constou, na avaliação psicológica (fls.41/42),
que o Agravante “no contexto prisional, apresentou algumas instabilidades de
comportamento, que geraram como consequência
cinco faltas disciplinares”, e que “seus planos
futuros estão em desenvolvimento”; 6. conforme
documentação de fls.40, o Agravante não participou de atividades laborterápicas ou
educacionais na unidade prisional.
Veja-se
que
o
livramento
condicional é, dentro do sistema progressivo de
execução de penas, o mais brando dos regimes, o
mais flexível e consequentemente o de menor
fiscalização e, por isso, para sua concessão, há
a
necessidade
de
o
Agravante
comprovar
rigorosamente todos os requisitos exigidos, bem
como
a
cessação
de
sua
periculosidade,
e
principalmente o necessário amadurecimento da
personalidade, com provas de assimilação efetiva
da
terapêutica
penal
de
ressocialização
e
empenho no propósito de radical mudança de vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008242-17.2020.8.26.0496 VOTO N° 24.207 - AP
para não mais delinquir.
Nesse sentido, é justo e correto
o argumento de que o Agravante deve vivenciar
primeiramente um regime mais brando (até porque
seus
planos
futuros
ainda
“estão
em
desenvolvimento”) para depois, então, aferir-se
seu merecimento para retornar ao convívio da
sociedade. E isto porque o sistema progressivo
de cumprimento de pena
visando à gradativa
ressocialização do preso
pressupõe que o
condenado caminhe do sistema penitenciário mais
severo ao mais brando, um a um, por sabida a
vedação da progressão por salto (Súmula no 491,
do Superior Tribunal de Justiça), à medida que
vai
preenchendo
os
requisitos
necessários,
inclusive a demonstração de seu merecimento.
Frise-se que o livramento condicional consiste, em verdade, em uma
antecipação provisória da liberdade do condenado
como forma de estímulo à sua regeneração,
mediante satisfação de requisitos subjetivo e
objetivo, e, considerando-se a função ontológica
da pena (punitiva e intimidativa, preventiva e
de ressocialização), bem como o sistema de
individualização e progressividade das penas,
representa a última etapa de um gradativo
processo de reforma do criminoso. Deve, assim,
ser concedido àquele que demonstra, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008242-17.2020.8.26.0496 VOTO N° 24.207 - AP
inequívoca, real merecimento para o retorno ao
convívio social, e não é este caso.
Além do mais, não foi comprovado
o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão do livramento
condicional, nos termos do artigo 83 do Código
Penal, em especial o bom desempenho no trabalho
e a aptidão para prover à própria subsistência
mediante trabalho honesto.
Por ora, revela-se temerária e
precipitada a concessão do benefício.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR